Tribunal: TJDFT
Processo: 0739751-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739751-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF EMBARGADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator